Tribunal: TJDFT
Processo: 0716497-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716497-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DO VILLA GRECIA APELADO: CONDOMINIO VILLA GRECIA D E S P A C H O ASSOCIACAO DO VILLA GRECIA (apelante/requerida) juntou petição alegando superveniência de ilegitimidade ativa do CONDOMINIO VILLA GRECIA (apelado/requerente) sob o argumento de que decisão judicial proferida em sede de tutela de urgência na ação n. 0706329-23.2021.8.07.0020 suspendeu os efeitos da ata da Assembleia Geral Extraordinária que elegeu a síndica Juarina de Aguiar Nunes Gonzaga, representante do CONDOMÍNIO nos presentes autos (ID 37532593). Diante disso, o feito foi retirado da pauta da 22a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV – período de 20/07/2022 a 27/7/2022 (Despacho – ID 37664609; Certidão – ID 37681924). Intimado para se manifestar sobre a alegação de ilegitimidade ativa, o CONDOMINIO VILLA GRECIA (apelante/requerente), agora representado por outro síndico (Delívio Peixoto Filho), concordou com a tese suscitada pela ASSOCIAÇÃO, aduzindo que “comprovada existência do caráter forjado e falsificada da citada ata” (ID 40756608). Tendo em vista não haver nos autos prova da eleição de Delívio Peixoto Filho como síndico, intime-se CONDOMINIO VILLA GRECIA, por intermédio dos advogados indicados na procuração de ID 40758511, para juntar a respectiva ata de Assembleia a fim de regularizar a representação do CONDOMINIO. Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora